Tribunal: TJPA
Processo: 0806409-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806409-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806409-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

ADVOGADO: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO

AGRAVADO: JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA, INFOJUD E BACENJUD/SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806409-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

ADVOGADO: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO

AGRAVADO: JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução ajuizada em face de JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA.

A decisão agravada indeferiu a realização de pesquisas de endereços da executada via sistema INFOJUD e SISBAJUD para localizar possíveis endereços da executada para fins de citação.

Inconformado, o Banco da Amazonia S.A. interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo que tal medida encontra-se prevista no art. 256 §3º CPC, sendo pertinente que seja realizada a pesquisa por outras vias, haja vista não ter sido localizada a executada e já ter sido realizada outras medidas citatórias sem êxito, primando-se pelos Princípios da Efetividade Processual, Celeridade Processual e Economia Processual. Requereu a tutela provisória recursal para tal finalidade, e, por fim, o provimento do recurso.

No id n.
14190209
foi deferida a tutela provisória recursal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806409-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

ADVOGADO: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO

AGRAVADO: JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa do endereço da executada por meio do sistema INFOJUD e SISBAJUD para fins de citação, determinando, ainda, que se promovesse o andamento do feito, sob pena de arquivamento.

Conheço do recurso , estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se depreende dos autos principais a parte exequente/ora agravante já tentou, por diversas vezes, promover a citação da executada cujas diligências, todavia, restaram infrutíferas.

Assim, verifica-se que o exequente não ficou inerte ao tentar diligenciar para encontrar o endereço da executada, havendo diversas tentativas de localização do endereço do devedor, afigura-se, então, cabível a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para localizar o endereço e viabilizar a sua regular citação, alcançando-se, assim, a validade e o resultado útil do processo, com vistas à plena satisfação do crédito exequendo, o que certamente restará prejudicado se houver extinção precoce do processo.

Nesse sentido vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA RENAJUD, INFOJUD E BACENJUD/SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO.
Visando atender a natureza e a efetividade ação executiva, bem como tendo em vista o dever de tutela do Estado, o juízo da execução que tenha a sua disposição os sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, deve utilizá-los. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

(TJ-RS - AI: 00121235420228217000 GRAVATAÍ, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 30/06/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 458.537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

Nesse aspecto, o dever de cooperação, primado no ordenamento jurídico pátrio, guarda consonância com o presente entendimento, e ainda se respalda com o preceito doutrinário, conforme leciona de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020), que assim menciona:

“O princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. Esses deveres consubstanciam as regras que estão sendo enunciadas quando se fala em colaboração no processo. (...)

O dever de auxílio, o dever de auxiliar as partes na transposição de eventuais obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de direitos, o cumprimento de deveres ou o desempenho de ônus processuais. Várias são as situações em que esses deveres gravam o juiz ao longo do processo. (...)

Sendo assim, verifica-se cabível o atendimento do pleito do recorrente, haja vista a homenagem aos Princípios da Primazia do Julgamento de Mérito, Economia Processual e Cooperação processual, e ainda em observância à jurisprudência do STJ, de modo que a execução venha a ter regular prosseguimento e chance de, ao final, alcançar a efetividade buscada, utilizando-se dos sistema INFOJUD e SISBAJUD para fins de citação.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a consulta ao sistema INFOJUD e BACENJUD/SISBAJUD, com vistas à localização do endereço da parte executada, a ser efetivada pelo juízo de origem, para fins de citação.

é como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/01/2024